Tribunal: TJDFT
Processo: 0724291-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0724291-80.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO MARCUS RIBEIRO NOBRE, MARIA LUZIA LEITE DE OLIVEIRA AGRAVADO: UNIDAS LOCADORA S.A., DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por João Marcus Ribeiro Nobre e Maria Luzia Leite de Oliveira contra decisão interlocutória proferida nos autos de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos materiais e reparação por danos morais na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de tutela provisória de urgência formulado por eles (id 237690221 dos autos originários). João Marcus Ribeiro Nobre e Maria Luzia Leite de Oliveira alegam que a tutela provisória requerida não tem como objeto a discussão sobre eventual responsabilidade do Distrito Federal pelas enchentes. Explicam que esse tema trata-se de matéria de mérito, a qual exige dilação probatória. Esclarecem que a tutela provisória requerida diz respeito à ilegalidade da cobrança e da consequente negativação do nome de Maria Luzia Leite de Oliveira, mesmo após o pagamento integral do seguro obrigatório contratado. Sustentam que a descrição completa dos valores pagos a título de seguro está presente nos autos. Afirmam que o seguro contratado no valor de R$ 18.549,16 (dezoito mil quinhentos e quarenta e nove reais e dezesseis centavos) foi pago em 16.12.2024. Acrescentam que os autos estão instruídos com a comprovação do lançamento de um boleto no valor de R$ 93.514,24 (noventa e três mil quinhentos e quatorze reais e vinte e quatro centavos) a título de nova cobrança, supostamente em razão de avarias no veículo. Relatam que em razão dessa cobrança abusiva e irregular, Unidas Locadora S.A. promoveu a negativação dos dados de Maria Luzia Leite de Oliveira nos órgãos de proteção ao crédito sem qualquer notificação formal prévia. Defendem que a decisão agravada ignora o princípio da vulnerabilidade do consumidor e a jurisprudência consolidada no sentido de que a negativação é indevida quando há controvérsia fundada sobre o débito, sobretudo quando o consumidor quitou seguro que cobre evento danoso. Requerem a concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento e a antecipação dos efeitos da tutela recursal para suspender imediatamente a exigibilidade do débito de R$ R$ 93.514,24 (noventa e três mil quinhentos e quatorze reais e vinte e quatro centavos) e determinar que Unidas Locadora S.A. exclua o nome de Maria Luzia Leite de Oliveira dos cadastros de inadimplentes e abstenha-se de promover nova negativação, sob pena de multa diária. O preparo não foi recolhido porquanto o benefício da gratuidade da justiça foi deferido na decisão agravada (id 237690221 dos autos originários). João Marcus Ribeiro Nobre e Maria Luzia Leite de Oliveira foram intimados para manifestarem-se sobre o não conhecimento da documentação de id 72983463, oportunidade em que apresentaram manifestação pelo conhecimento dessa documentação (id 73279041). É o breve relatório. Decido. 1. PRELIMINARES João Marcus Ribeiro Nobre e Maria Luzia Leite de Oliveira interpuseram o presente agravo de instrumento, oportunidade em que juntaram a documentação de id 72983463. A análise dos autos originários revela que a documentação supramencionada não foi apresentada no Juízo de Primeiro Grau para a sua apreciação antes da interposição do presente agravo de instrumento, o que é confirmado por João Marcus Ribeiro Nobre e Maria Luzia Leite de Oliveira em sua manifestação. O agravo de instrumento é recurso de cognição limitada. Sua análise restringe-se ao acerto ou desacerto da decisão agravada. O exame das matérias em agravo de instrumento ocorre somente em sede de revisão. O acesso aos meios recursais cabíveis será possível somente após a apresentação da matéria ao Juízo de Primeiro Grau para a sua consideração. A análise e a decisão diretamente por esta instância recursal representam violação aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição, bem como indevida supressão de instância. O entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça é pacífico quanto à impossibilidade de análise em sede recursal de questão não apreciada em primeira instância, ainda que trate-se de matéria de ordem pública: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. IMISSÃO NA POSSE. QUESTÕES DISCUTIDAS EM AÇÕES AUTÔNOMAS. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Os agravantes não apresentam argumento inerente à imissão da posse suficiente para impedir a desocupação do bem. Ao declararem que a nulidade do leilão extrajudicial e que a capacidade civil do primeiro agravante estão sendo discutidas em ações autônomas, reconhecem tacitamente que essas questões escapam dos limites objetivos da ação na qual foi proferida a decisão agravada. Cabe aos agravantes, na ação anulatória, buscar tutela provisória que, reconhecendo hipotética nulidade, suspenda os efeitos da alienação extrajudicial. 2. Por outro lado, é certo que o reconhecimento de que determinado imóvel se qualifica como bem de família é questão de ordem pública, cognoscível em qualquer grau de jurisdição. Todavia, ainda que a matéria assim se caracterize, é necessário submetê-la originariamente ao primeiro grau de jurisdição, uma vez que o fato de o imóvel alienado ser bem de família não foi analisado na decisão impugnada, impedindo a análise direta da matéria no segundo grau de jurisdição, sob pena de supressão de instância e violação, portanto, ao duplo grau de jurisdição. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1433428, 07066967320228070000, Relator: Soníria Rocha Campos D'assunção, Sexta Turma Cível, data de julgamento: 22.6.2022, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 8.7.2022.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECEDENTE. PRELIMINAR DE COISA JULGADA, INCOMPETÊNCIA E ILEGITIMIDADE. AUSÊNCIA DE EXAME NA DECISÃO COMBATIDA. MATÉRIAS SUBMETIDAS À ORIGEM E PENDENTE DE ANÁLISE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. INVENTÁRIO. ESPÓLIO. BENS MÓVEIS. NOTÍCIA DE POSSÍVEL DILAPIDAÇÃO. ARROLAMENTO E BUSCA E APREENSÃO. DEFERIMENTO. CONDICIONAMENTO À DEMONSTRAÇÃO DE PROPRIEDADE DO FALECIDO. MEDIDA INAUDITA ALTERA PARS. POSSIBILIDADE. PROTEÇÃO DOS BENS DO ESPÓLIO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO E IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. PREJUÍZOS A TERCEIROS. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE DA AGRAVANTE. DECISÃO MANTIDA. 1. A matéria suscetível de impugnação via agravo de instrumento encontra barreira na própria decisão combatida, de modo que eventual insurgência contra tema diverso daqueles contidos no decisum, máxime quando ainda pendente de exame pelo juízo de origem, não pode ser conhecida, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. (...) (Acórdão 1362730, 07157067820218070000, Relator: Simone Lucindo, Primeira Turma Cível, data de julgamento: 4.8.2021, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 19.8.2021. Página: Sem Página Cadastrada.) Não conheço da documentação juntada no id 72983463. Passo à análise dos requerimento de concessão de efeito suspensivo e de antecipação dos efeitos da tutela recursal. 2. EFEITO SUSPENSIVO E ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou conceder a medida requerida como mérito do recurso caso ela seja de conteúdo negativo, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação da produção imediata de seus efeitos e a probabilidade de provimento recursal ficar demonstrada (arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil). A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que a probabilidade de provimento recursal está ausente. A controvérsia recursal consiste em analisar o acerto da decisão agravada que indeferiu o requerimento de tutela provisória de urgência formulado para suspender imediatamente a exigibilidade do débito de R$ 93.514,24 (noventa e três mil quinhentos e quatorze reais e vinte e quatro centavos) e determinar que Unidas Locadora S.A. exclua o nome de Maria Luzia Leite de Oliveira dos cadastros de inadimplentes e abstenha-se de promover nova negativação, sob pena de multa diária O art. 300 do Código de Processo Civil prevê que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O deferimento de um requerimento liminar está condicionado à demonstração de que os fundamentos de direito material são verossímeis a ponto de autorizar que a probabilidade do direito seja vislumbrada em uma avaliação superficial da questão meritória, sem o devido contraditório. João Marcus Ribeiro Nobre e Maria Luzia Leite de Oliveira alegam, em síntese, que contrataram o aluguel de veículo pertencente a Unidas Locadora S.A., bem como seguro obrigatório. Relatam que o veículo foi danificado em decorrência de enchente. Sustentam que realizaram o pagamento do seguro obrigatório, mas Unidas Locadora S.A. cobraram-lhes valor adicional de R$ 93.514,24 (noventa e três mil quinhentos e quatorze reais e vinte e quatro centavos) e inscreveu o nome de Maria Luzia Leite de Oliveira nos cadastros restritivos de crédito indevidamente. Os elementos probatórios existentes nos autos até o momento presente são insuficientes para a comprovação dos fatos alegados. Os autos originários encontram-se instruídos com o contrato de seguro do veículo de placa SYU5166, locado para o período de 14.12.2024 a 16.12.2024 em nome de Maria Luzia Leite de Oliveira no valor de R$ 18.549,16 (dezoito mil quinhentos e quarenta e nove reais e dezesseis centavos) (id 236206476, p. 1/2, dos autos originários). O contrato está identificado com o número 26759671. O documento de id 236206494 dos autos originários indica as pendências de Maria Luzia Leite de Oliveira que resultaram na restrição de crédito. As duas (2) pendências registradas somam o montante de R$ 91.393,21 (noventa e um mil trezentos e noventa e três reais e vinte e um centavos) e referem-se aos contratos no 70022846357 e no 02724384001. Os créditos inscritos no Serasa não correspondem, em tese, ao contrato objeto da ação originária. A inscrição indevida do nome de Maria Luzia Leite de Oliveira nos cadastros restritivos de crédito é matéria que deve ser abordada com a profundidade necessária durante a inscrição processual, com ampla dilação probatória. Isso não se coaduna com a via estreita do agravo de instrumento e afasta o requisito consubstanciado na probabilidade do direito, necessário à concessão da tutela liminar requerida. O aprofundamento nas provas dos autos é descabido em sede de agravo de instrumento. As provas apresentadas deverão ser observadas e devidamente esclarecidas perante o Juízo de Primeiro Grau. Veja-se entendimento deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ILICITUDE DO NEGÓCIO JURÍDICO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de recurso interposto pelo réu contra decisão que, em ação de conhecimento, deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela aviado pelos autores para determinar a busca e apreensão de veículo, reintegrando-o na posse dos requerentes. 2. Os autores relataram, em sua petição inicial, que o veículo objeto dos autos lhes pertence e foi emprestado a um amigo que, por sua vez, perdeu a posse em razão de dívidas usurárias que mantinha com terceiros. Narram que, atualmente, o automóvel encontra-se com o réu. Defendem, assim, a invalidez dos negócios jurídicos que transferiram a posse do bem. O réu/agravante, por sua vez, alega que o automóvel foi vendido ao referido amigo, que o alienou para o ora recorrente. 3. A versão do agravante é sustentada por cópia de mensagens de texto e áudios mantidas com os autores pelo aplicativo WhatsApp, que indicam, em um primeiro momento, que, de fato, os autores venderam o automóvel e não apenas o emprestaram, como aduziram na petição inicial. Assim, seria, a princípio, legítima a posterior aquisição de boa-fé do bem pelo recorrente. 4. Em que pese a divergência entre os fatos narrados pelos autores e pelo réu, ora agravante, os elementos colhidos até o momento não revelam a probabilidade do direito dos autores, a justificar o deferimento da tutela de urgência de busca e apreensão do automóvel requerida na petição inicial. 5. A averiguação dos fatos narrados pelos autores requer dilação probatória no curso do processo, fato incompatível com o deferimento da tutela antecipada requerida in limine litis. 6. Como a concessão da tutela de urgência pressupõe a satisfação cumulativa dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, a falta de demonstração de um dos requisitos obsta o acolhimento desse pleito liminar. 7. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1695436, 07054353920238070000, Relator: Sandra Reves, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 27.4.2023, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 5.6.2023. Página: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. REVISÃO DE CONTRATO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. EXCLUSÃO. NOME. CADASTRO DE INADIMPLENTES. REQUISITOS. NÃO CONFIGURADOS. 1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Repetitivo no Recurso Especial n. 1.061.530-RS, decidiu que a abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente: a) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; b) ficar demonstrada que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; c) for depositada a parcela incontroversa ou prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz. 2. A mera discordância em relação aos valores objeto do contrato de empréstimo bancário, desacompanhada de prova da existência de irregularidade na cobrança do débito, não autoriza, a princípio, a determinação de exclusão do nome do devedor do cadastro de inadimplentes. 3. A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor. (Enunciado 380 do Superior Tribunal de Justiça). 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1400281, 07156585620208070000, Relator: Maria De Lourdes Abreu, Terceira Turma Cível, data de julgamento: 10.2.2022, publicado no Processo Judicial Eletrônico: 25.2.2022. Página: Sem Página Cadastrada.) O exame do pressuposto do perigo de dano é prescindível porquanto a probabilidade de provimento recursal está ausente e ambos são cumulativos. Concluo que os argumentos de João Marcus Ribeiro Nobre e Maria Luzia Leite de Oliveira não ensejam a reforma da decisão agravada pretendida neste juízo de cognição sumária. Ante o exposto, indefiro os requerimentos de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. À Unidas Locadora S.A. e Distrito Federal para apresentarem resposta ao recurso caso queiram. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator